Tribunal: TJSP
Processo: 2044124-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos para reapreciação nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Ação coletiva – Cumprimento de sentença individual não impugnado – Incabível a fixação de honorários advocatícios – Art. 85, § 7o, do CPC – Fazenda Pública que não dispõe da faculdade de pagar voluntariamente os seus débitos – Tema 1190/STJ – Acórdão mantido.